Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723562-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO APELADO: ALDAIZA BATISTA DE AQUINO APELADO: ALDAIZA BATISTA DE AQUINO APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 56687183). No mesmo prazo, fica o autor, também apelante, intimado para manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões de ID 56687184. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora